Tribunal: TJPA
Processo: 0810815-31.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810815-31.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A., KERCIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA

APELADO: KERCIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA, BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Itaucard contra acórdão que, ao julgar agravo interno em apelação cível, manteve a nulidade de cláusula contratual que previa cobrança de tarifa de avaliação do bem por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, determinou a restituição simples dos valores pagos antes de 30/03/2021 e em dobro dos posteriores, e aplicou multa por caráter protelatório. O embargante alega omissão quanto à análise do “Termo de Avaliação de Veículo”, contradição na aplicação da modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS e indevida imposição da multa do art. 1.021, §4º, do CPC, pleiteando efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao afastar a validade do “Termo de Avaliação de Veículo” como prova da prestação do serviço; (ii) estabelecer se houve contradição na aplicação da restituição em dobro conforme a modulação fixada no EAREsp 676.608/RS; (iii) determinar se a multa por caráter protelatório foi aplicada de forma indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita os embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revaloração da prova.

O acórdão embargado analisou expressamente o “Termo de Avaliação de Veículo” e o reputou inidôneo para comprovar a efetiva prestação do serviço, por ter sido elaborado posteriormente à contratação e não conter metodologia, critérios técnicos ou indicação do valor do bem à época, inexistindo omissão.

A decisão aplicou corretamente o entendimento do Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP), segundo o qual a cobrança da tarifa exige comprovação da efetiva prestação do serviço, sendo insuficiente a mera previsão contratual.

Não há contradição na aplicação da modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS, pois o acórdão determinou a restituição em dobro apenas dos valores pagos após 30/03/2021 e de forma simples quanto aos anteriores, em consonância com o precedente.

A multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC foi corretamente mantida, uma vez que o agravo interno reiterou argumentos já rejeitados, sem inovação fática ou jurídica, caracterizando intuito protelatório.

As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração de provas, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente o documento apresentado e fundamenta sua inidoneidade para comprovar a prestação do serviço.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente após 30/03/2021 observa a modulação fixada no EAREsp 676.608/RS.

A reiteração de argumentos já rejeitados, sem inovação relevante, autoriza a aplicação de multa por caráter protelatório, inclusive em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.021, §4º, e 1.026, §2º; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, IV e §1º, I; Resolução CMN nº 3.919/2010, art. 5º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958); STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 30.03.2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp nº 1.958.897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 14.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
BANCO ITAUCARD
e embargado
KERCIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,
data registrada no sistema
.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

BANCO ITAUCARD
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 32892326), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 32202805, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CLÁUSULA ABUSIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Banco Itaucard S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença que declarou a nulidade da cláusula contratual relativa à cobrança da tarifa de avaliação do bem, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. A sentença determinou a restituição em dobro dos valores pagos a partir de 30/03/2021 e de forma simples quanto aos anteriores. O agravante sustenta a legalidade da cobrança, amparando-se na Resolução CMN nº 3.919/2010, art. 5º, VI, e no Tema 958 do STJ, alegando que o serviço foi efetivamente prestado e que inexiste má-fé a justificar a repetição do indébito em dobro. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem sem comprovação da efetiva prestação do serviço; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos após 30/03/2021; (iii) analisar a existência de caráter protelatório no agravo interno interposto. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR A validade da tarifa de avaliação do bem exige a comprovação da efetiva prestação do serviço, além de previsão contratual e ausência de onerosidade excessiva, conforme estabelecido pelo STJ no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP). 1. O documento apresentado pelo banco, denominado "laudo de avaliação", é inidôneo para demonstrar a prestação do serviço, por ter sido elaborado após a contratação, sem detalhamento técnico, metodologia aplicada ou valor do bem à época, limitando-se a informações genéricas. 2. A cobrança de valores por serviço não comprovado caracteriza prática abusiva, nos termos do art. 51, IV e §1º, I, do CDC, por afrontar os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual, sendo ineficaz a mera previsão contratual sem comprovação da contraprestação. 3. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente após 30/03/2021 encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme modulação de efeitos estabelecida no EAREsp 676.608/RS, que dispensa a demonstração de má-fé quando configurada violação à boa-fé objetiva. 4. O valor da tarifa ou sua compatibilidade com o mercado é irrelevante quando ausente a efetiva prestação do serviço, sendo a cobrança indevida mesmo que em valor módico. 5. O agravo interno repete argumentos já rejeitados na apelação e não apresenta elementos novos que justifiquem a revisão do julgado, revelando caráter protelatório e justificando a imposição da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. 6. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cobrança da tarifa de avaliação do bem em contrato bancário exige comprovação documental da efetiva prestação do serviço, anterior à contratação, sob pena de abusividade. 1. A simples previsão contratual não legitima a cobrança de tarifas bancárias sem a devida contraprestação comprovada. 2. A restituição em dobro dos valores indevidamente pagos é devida quando a cobrança posterior a 30/03/2021 afronta a boa-fé objetiva, nos termos da jurisprudência do STJ. 3. A reiteração de argumentos rejeitados sem inovação jurídica ou fática caracteriza conduta protelatória e enseja a multa do art. 1.021, §4º, do CPC. 4. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, IV e §1º, I; CPC, arts. 487, I, e 1.021, §4º; Resolução CMN nº 3.919/2010, art. 5º, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958); STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 30.03.2021; STJ, AgInt no REsp nº 2132101/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0802671-70.2023.8.14.0040, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 15.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802448-56.2022.8.14.0201, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 18.06.2024.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que o acórdão foi omisso ao não considerar o "Termo de Avaliação de Veículo" como prova suficiente da prestação do serviço, afirmando que esta Turma impôs requisitos não previstos no Tema 958 do STJ.

Aduz que houve contradição na aplicação da restituição em dobro, pois o contrato é anterior à modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS, não podendo a nova tese retroagir, bem como, afirma que o acórdão foi contraditório ao aplicar a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, pois o Agravo Interno visava apenas submeter a matéria ao colegiado, não possuindo caráter protelatório.

Pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para afastar a condenação e a multa aplicada.

A parte embargada, em contrarrazões (ID 33759481), refuta as alegações, defendendo a inexistência de vícios no acórdão. Argumenta que a decisão analisou expressamente a prova documental e a considerou inidônea, que a modulação de efeitos da restituição em dobro foi aplicada corretamente e que a multa por recurso protelatório foi justificada. Requer a rejeição dos embargos e a manutenção integral do julgado.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em comento, o embargante afirma que o acórdão foi omisso por não ter validado o "Termo de Avaliação de Veículo" como prova da prestação do serviço. A alegação não prospera.

O acórdão embargado foi explícito e categórico ao analisar o referido documento e fundamentar sua imprestabilidade, consignando que se trata de peça "inidônea para comprovar a efetiva prestação do serviço", pois "foi elaborado em data posterior à contratação, não contém descrição da metodologia utilizada, não apresenta critérios técnicos objetivos, tampouco indica o valor do bem à época da contratação, limitando-se a exibir dados genéricos e administrativos".

Não há omissão, mas sim decisão fundamentada em sentido contrário à pretensão do recorrente. O que o banco almeja é a reanálise do mérito e a revaloração da prova, finalidade manifestamente incabível na via dos aclaratórios. A conclusão desta Turma está em perfeita harmonia com o Tema 958/STJ, que ressalva expressamente a "abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado".

Ademais, a suposta contradição na aplicação da modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS beira a má-fé processual. O acórdão embargado manteve a sentença que determinou a restituição "na forma dobrada, os valores descontados a partir de 30/03/2021, e na forma simples os descontos realizados antes dessa data".

A decisão, portanto, aplicou exatamente o que o STJ modulou: a tese da desnecessidade de comprovação de má-fé para a repetição em dobro aplica-se somente aos pagamentos indevidos realizados após a publicação do acórdão paradigma (30/03/2021). A argumentação do banco de que a regra não se aplicaria por ser o contrato anterior à modulação é uma distorção do precedente. Não há, pois, qualquer contradição.

Por fim, a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC foi corretamente aplicada, pois o Agravo Interno foi considerado manifestamente improcedente e protelatório. O recurso limitou-se a repetir, de forma idêntica, os argumentos já rechaçados na decisão monocrática, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmá-la, evidenciando o único propósito de procrastinar o trânsito em julgado da decisão.

Nessa senda, torna-se necessário destacar que os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas estritas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

Analisando as razões do embargante, verifica-se que, a pretexto de apontar vícios, busca-se, na verdade, a reapreciação de questões já decididas por este Colegiado, o que é incabível na via eleita.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifo nosso)

Ante o exposto, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS INTEGRALMENTE
, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo-o em todos os seus termos.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a parte embargante, com fulcro no art. 1.026, § 2º, do CPC, ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da parte embargada.

É COMO VOTO.

Belém, 13 de abril

de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 23/04/2026